Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-94.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA A RESERVA REMUNERADA. IDADE LIMITE. PORTARIA FUNDADA NA LEI DISTRITAL No 7.479/1986. SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL No 13.954/2019. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO FUNCIONAL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu tutela de urgência postulada em ação ajuizada por militar do Corpo de Bombeiros Militar do DF, voltada à anulação da portaria administrativa que determinou sua transferência compulsória para a reserva remunerada, com fundamento no atingimento da idade limite de 56 anos, prevista no art. 93 da Lei Distrital no 7.479/1986.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, o agravante sustenta, em síntese, que o ato administrativo carece de base legal válida, uma vez que a Lei Federal no 13.954/2019, ao alterar o Estatuto dos Militares e o Decreto Lei no 667/1969, passou a fixar, como parâmetro mínimo, a idade de 63 anos para a transferência ex officio à reserva, aplicável aos militares do Distrito Federal, à luz dos arts. 21, XIV, e 22, XXI, da Constituição Federal. Aduz, ainda, falhas no procedimento administrativo e prejuízos funcionais irreversíveis decorrentes da inativação precoce.
4. A controvérsia gira em torno da validade da portaria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que transferiu o agravante para a reserva remunerada em decorrência do atingimento da idade-limite de 56 anos, editada com fundamento no art. 93 da Lei 7.479/86.

5. A Lei Federal no 13.954/2019 promoveu a reestruturação do regime jurídico dos militares, alterando, entre outros diplomas, o Decreto Lei no 667/1969, cujo art. 24A, inciso IV, passou a prever que a transferência para a reserva por idade limite deve observar, como parâmetro mínimo, aquele fixado para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.

6. A aplicação imediata desse novo regramento aos militares do Distrito Federal tem sido objeto de divergência jurisprudencial, havendo decisões que condicionam sua eficácia à edição de lei distrital específica, bem como precedentes que reconhecem a incidência direta da norma federal, especialmente à luz da competência constitucional da União para organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do DF, bem como para legislar sobre inatividades e pensões (arts. 21, XIV, e 22, XXI, da CF).

7. Esse cenário demonstra que a pretensão deduzida pelo agravante não se mostra manifestamente improcedente, estando amparada por fundamentação jurídica plausível, o que é suficiente, neste momento processual, para caracterizar a probabilidade do direito, sem antecipação do julgamento definitivo do mérito.

8. Ressalte-se que a transferência compulsória para a reserva remunerada produz efeitos funcionais imediatos e relevantes, atingindo diretamente a carreira do militar, inclusive quanto à possibilidade de promoções, progressão funcional e percepção de vantagens vinculadas ao serviço ativo.

9. Ademais, perfeitamente possível o restabelecimento dos efeitos da portaria de transferência, inexistindo óbice jurídico à recomposição da situação administrativa do militar. Acrescente-se que eventuais impactos na gestão de pessoal não se sobrepõem, nesta fase, à necessidade de preservação da situação funcional do servidor.

10. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão liminar confirmada para suspender a eficácia da portaria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal de 9 de março de 2026, objeto do presente recurso, determinando ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que preserve a situação funcional do agravante tal como existente antes da edição do ato, até o julgamento final da ação originária.

11. Sem condenação em honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.